Tribunal: TJPA
Processo: 0808642-03.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808642-03.2023.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JEFERSON HERCULANO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ªTURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0808642-03.2023.8.14.0051

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEFERSON HERCULANO DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERR DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. ADOLESCENTES COMO EXECUTORES. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISSOCIAÇÃO MANIFESTA INEXISTENTE. PROVA MÍNIMA DE SUPORTE À TESE DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, que, acolhendo a tese de negativa de autoria, absolveu
Jefereson Herculano da Silva
da acusação de ser mandante do homicídio qualificado da vítima
Ubirajara Ribeiro de Melo
, executado por dois adolescentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A
soberania dos veredictos
constitui cláusula pétrea da jurisdição penal popular (CF, art. 5º, XXXVIII, "c"), sendo admitida sua anulação
somente em hipóteses excepcionais
, de manifesta contradição com o conjunto probatório.

A tese defensiva de
negativa de autoria
foi debatida em plenário e acolhida soberanamente pelos jurados, não havendo demonstração de arbitrariedade ou total dissociação com os elementos constantes dos autos.

A
retratação de um dos adolescentes
e a fragilidade na demonstração do vínculo direto do apelado com a execução do crime serviram de base para o veredicto absolutório, afastando a hipótese de decisão aberrante.

O recurso ministerial traduz mera
discordância interpretativa
das provas, não autorizando o reexame fático pelo juízo togado, sob pena de
usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
.

O controle exercido por esta instância limita-se à verificação da
existência de lastro probatório mínimo
que ampare a decisão dos jurados, o que se verifica no caso.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando for absolutamente dissociada do conjunto probatório. Havendo tese defensiva minimamente amparada por elementos dos autos, deve prevalecer a soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

Dispositivos legais citados
:

Constituição Federal:
art. 5º, XXXVIII, “c”

Código de Processo Penal:
art. 593, III, “d”

Código Penal:
art. 121, §2º, II, III e IV

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ªTURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº
0808642-03.2023.8.14.0051

ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEFERSON HERCULANO DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERR DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença que, reunido em sessão plenária do Tribunal do Júri realizada no dia 05 de setembro de 2024, absolveu
JEFERSON HERCULANO DA SILVA
da imputação da prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 28 de maio de 2023, na Comunidade Piraquara, zona rural de Santarém/PA, o apelado teria atuado como mandante do homicídio de UBIRAJARA RIBEIRO DE MELO, supostamente ordenando a execução do crime aos adolescentes MISAEL CAPUCHO DOS SANTOS e GILCIVAN MORAES DE OLIVEIRA, os quais teriam praticado o delito com extrema brutalidade, culminando na decapitação da vítima.

Recebida a denúncia e realizadas as etapas procedimentais legais, o réu foi regularmente pronunciado, sobrevindo sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em plenário, a defesa sustentou tese de negativa de autoria, a qual foi acolhida pelo Conselho de Sentença, resultando na absolvição do acusado.

O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação com fundamento na alínea "d", inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, e postulando, por conseguinte, a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.

A DEFENSORIA PÚBLICA, atuando na defesa técnica do apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão absolutória, sob o argumento de que o veredicto encontra respaldo em tese defensiva legitimamente acolhida pelo Conselho de Sentença, não se caracterizando a hipótese de flagrante dissociação probatória.

Instada a se manifestar, a PROCURADORIA DE JUSTIÇA ofertou parecer pelo provimento do recurso ministerial, reputando a decisão dos jurados como frontalmente incompatível com o conjunto probatório constante dos autos, mormente diante das confissões dos adolescentes e dos elementos colhidos na instrução e na fase inquisitorial.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação de eventual dissociação manifesta entre o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença e o conjunto probatório produzido nos autos, a teor do que dispõe o artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

O juízo de admissibilidade desse recurso não autoriza nova valoração da prova com substituição da convicção popular pela do juízo togado. A atuação do Tribunal restringe-se à verificação da existência — ou ausência — de suporte probatório mínimo à tese acolhida pelos jurados, não se tratando de juízo de mera conveniência, mas de legalidade e racionalidade mínima da decisão soberana.

Na espécie, a denúncia atribuía ao réu a condição de mandante de homicídio qualificado, praticado com requintes de crueldade por dois adolescentes. Contudo, a tese de negativa de autoria foi articulada pela defesa e levada à apreciação dos jurados, os quais, com base no sistema de íntima convicção, a acolheram. A decisão absolutória foi referendada pelo Juízo Presidente, em sentença devidamente fundamentada.

Importante destacar que a simples existência de indícios nos autos, ainda que relevantes para a acusação, não autoriza a cassação do veredicto se, em contrapartida, houver substrato probatório razoável que possa ancorar a tese defensiva acolhida.

O que se exige para o reconhecimento da nulidade do julgamento não é mera dúvida judicial ou discordância interpretativa, mas verdadeira aberração decisória, absolutamente dissociada da prova dos autos, o que não se verifica no presente caso.

A bem da verdade, os jurados não atuaram por capricho ou contrariedade à prova, mas dentro das margens de liberdade hermenêutica asseguradas pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, da Constituição Federal, que consagra a soberania dos veredictos como cláusula pétrea da jurisdição penal popular.

Com efeito, a opção do Conselho de Sentença pela tese defensiva não é arbitrária, nem destituída de suporte nos autos, mormente diante da retratação de um dos adolescentes e das fragilidades da prova de autoria em relação ao mandante, não sendo dado a esta instância substituir a íntima convicção popular por juízo togado de revaloração probatória, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Conforme já sedimentado pela jurisprudência do STJ e do STF, esta Corte tem reiteradamente firmado o entendimento segundo o qual a anulação do julgamento somente se legitima quando a decisão estiver em manifesta contradição com a totalidade do acervo probatório, o que não se vislumbra na hipótese, em que há elementos plausíveis que permitem concluir pela insuficiência de provas quanto à atuação dolosa do réu como mandante do delito.

Por todos, cito:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1.
Recurso de apelação interposto por Gilmar de Sousa Rocha contra sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá/PA, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP), alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença destoa de forma evidente do conjunto probatório, a justificar novo julgamento com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c"), de modo que a anulação do julgamento só se justifica quando o veredicto destoa manifestamente da prova dos autos.
4.
No caso concreto, a condenação encontra respaldo em provas consistentes, como o laudo cadavérico da vítima e os depoimentos testemunhais que demonstram envolvimento direto do apelante na morte da vítima.
5.
As testemunhas ouvidas relataram indícios de animosidade entre o réu e a vítima, além de comportamentos suspeitos e declarações autoincriminatórias, confirmando a autoria.
6.
A versão apresentada pelo réu, baseada em alegada confusão mental devido à ingestão alcoólica, não se sobrepõe aos elementos probatórios acolhidos pelo júri.
7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo mais de uma versão plausível, a escolhida pelos jurados deve prevalecer, vedado o reexame fático em sede de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1.
A decisão dos jurados somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes do processo.
2.
Havendo versão minimamente plausível e lastreada em provas, a escolha do Conselho de Sentença deve ser respeitada, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.
3.
A alegação de confusão mental decorrente de ingestão alcoólica, desacompanhada de elementos objetivos que a confirmem, não afasta a responsabilidade penal reconhecida pelo júri.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "b" e "c"; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, §2º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 07.10.2024, Sexta Turma, DJe 09.10.2024
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002259-03.2014.8.14.0069 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025).

Com efeito, a tentativa ministerial de infirmar o veredicto com base em interpretação alternativa das provas configura inconformismo dissociado do permissivo legal do art. 593, III, “d”, do CPP, o qual não autoriza o reexame subjetivo da prova por esta instância revisora, mas apenas o controle da legalidade mínima da decisão dos jurados, a qual, no presente caso, não extrapolou os limites da razoabilidade.

Posto isso, conheço e
nego provimento.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026